Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011544-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLARICE DE ALMEIDA - CPF: 020.584.891-52 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1011544-42.2024.8.11.0002.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: CLARICE DE ALMEIDA.

Recorrido: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença também condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a causa possui complexidade incompatível com os Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia; (ii) apurar se a inscrição em cadastro de inadimplentes foi indevida; e (iii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a proporcionalidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa não demanda perícia técnica nem apresenta complexidade que inviabilize sua tramitação nos Juizados Especiais, sendo suficientes os documentos juntados aos autos para o deslinde da controvérsia.

O réu apresentou telas sistêmicas, notas fiscais e comprovante de entrega assinado pela reclamante, evidenciando a existência de relação contratual com a autora.

As notas fiscais contêm os dados da autora e o endereço de entrega das mercadorias, coincidente com aquele informado na petição inicial e constante do comprovante de endereço, não havendo impugnação específica e tempestiva a tais documentos, tampouco foram apresentadas provas aptas a desconstituir o conjunto probatório produzido pela parte ré.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios são aptas a demonstrar a existência de relação contratual.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de pagamento da obrigação contratual, configura exercício regular de direito e não enseja declaração de inexistência de débito nem indenização por danos morais.

Restou caracterizada a litigância de má-fé, ante a tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, sendo cabível a multa aplicada e as demais verbas fixadas, as quais se mostram proporcionais e dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de notas fiscais, telas sistêmicas e comprovante de entrega assinado pela reclamante constitui prova suficiente da relação contratual e da existência da dívida, legitimando a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, cabendo ao devedor o ônus de comprovar o pagamento ou desconstituir a prova documental apresentada.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula no 34 da Turma Recursal Única, aprovada em 05.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1003319-77.2022.8.11.0010, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.05.2024; TJSP, Apelação Cível no 0006614-86.2021.8.26.0001, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266651276, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sede recursal, a recorrente alega:

Preliminarmente: Incompetência dos juizados especiais – Necessidade de perícia – Complexidade da causa;

Afastamento da litigância de má-fé;

Proporcionalidade na condenação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 266651286), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Da análise do documento anexado no ID 266651260, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 113,53 (cento e treze reais e cinquenta e três centavos), o qual afirma desconhecer, tendo em vista que não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa reclamada.

O demandado, em sede de contestação (IDs 266651271/ 266651274), juntou aos autos telas sistêmicas, notas fiscais e comprovante de recebimento de mercadorias devidamente assinado pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Além disso, da análise das notas fiscais apresentadas, observa-se que os documentos contêm os dados da parte autora e o endereço de entrega dos produtos, correspondente à residência declarada na petição inicial e constante do comprovante de endereço, informações essas não impugnadas de forma específica e tempestiva pela autora.

Nesse contexto, além de as notas fiscais apresentarem autenticidade conferida pela SEFAZ e os canhotos de entrega estarem devidamente assinados, a reclamante não logrou êxito em desconstituir o acervo probatório produzido pelo reclamado.

Ademais, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO - CONJUNTO PROBATÓRIO - PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria é documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003319-77.2022.8.11.0010, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2024) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso apenas da ré. Venda de mercadoria. Cobrança com base em notas fiscais, as quais demonstram relacionamento entre as partes. Comprovante de entrega assinado. Impugnação que se limita a aspectos formais. Ré que não demonstra o pagamento. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0006614-86.2021.8.26.0001 São Paulo, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/06/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos por parte da autora, é devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Ressalte-se que o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros legais e conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025